Tribunal: TJMT
Processo: 1024007-85.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024007-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS - CPF: 523.250.168-20 (AGRAVADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DE CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais em conta-corrente da parte autora a 30% dos rendimentos líquidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos efetuados em conta bancária vinculada à remuneração do consumidor, notadamente diante da situação de hipossuficiência econômica e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A parte autora comprovou documentalmente a apropriação integral de seus salários, situação que compromete o mínimo existencial e caracteriza risco de dano de difícil reparação.

A cláusula contratual que autoriza descontos em conta-corrente não pode prevalecer sobre o direito constitucional à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), especialmente quando compromete a subsistência do consumidor.

A decisão agravada permitiu o adimplemento parcial da dívida, não havendo demonstração de prejuízo relevante ao banco ou irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A tutela de urgência que limita descontos em conta bancária vinculada à remuneração a 30% é admissível quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial. A cláusula de autorização de débito não pode justificar a apropriação integral de salários pelo credor, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1015191-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j.14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de repactuação de dívidas movida por
José Carlos dos Santos
, concedeu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta bancária do agravado ao percentual de 30% de sua remuneração líquida.

Inconformada, sustenta a parte agravante, que a referida decisão configura ingerência indevida na autonomia privada e nos termos livremente pactuados entre as partes, além de afrontar os artigos 313 e 314 do Código Civil, ao impor, de forma unilateral, modificação na forma de cumprimento da obrigação contratual.

Defende, ainda, que a limitação imposta não encontra amparo na legislação de regência, pois o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo indevida sua extensão, por analogia, aos contratos de crédito com cláusula de débito em conta corrente. Acrescenta que a parte autora, ora agravada, celebrou diversos contratos de crédito de maneira consciente e voluntária, assumindo, assim, o risco do endividamento decorrente de sua própria conduta financeira.

Aduz, por fim, a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente no que diz respeito à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 302418878).

Comunicação entre instâncias

(id. 302656363)
.

O agravado, mesmo intimado, deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Carlos dos Santos move
ação de repactuação de dívidas
contra o Banco do Brasil
S.A
.,
sob o argumento de que que se encontra em estado de superendividamento, em virtude de múltiplos empréstimos mensais contratados com o Banco do Brasil e o Banco BMG, os quais comprometem quase a totalidade de sua renda.

Alega que, além dos descontos excessivos em folha e em conta corrente, sofreu retenção integral de seus proventos, restando-lhe impossibilitado de provar sua subsistência. Argumenta que as instituições financeiras agiram com abuso, descumprindo limites legais de margem consignável e omitindo informações essenciais sobre os contratos, especialmente em relação ao cartão de crédito consignado, razão pela qual requer a devolução dos valores indevidamente retidos, a suspensão dos descontos, a repactuação das dívidas conforme a Lei n.º 14.181/2021.

A douta magistrada
a quo
concedeu tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta bancária do agravado ao percentual de 30% de sua remuneração líquida.

Inconformada, sustenta a parte agravante, que a referida decisão configura ingerência indevida na autonomia privada e nos termos livremente pactuados entre as partes, além de afrontar os artigos 313 e 314 do Código Civil, ao impor, de forma unilateral, modificação na forma de cumprimento da obrigação contratual.

Defende, ainda, que a limitação imposta não encontra amparo na legislação de regência, pois o limite de 30% previsto na Lei nº 10.820/2003 aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo indevida sua extensão, por analogia, aos contratos de crédito com cláusula de débito em conta corrente. Acrescenta que a parte autora, ora agravada, celebrou diversos contratos de crédito de maneira consciente e voluntária, assumindo, assim, o risco do endividamento decorrente de sua própria conduta financeira.

Aduz, por fim, a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, mormente no que diz respeito à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, nos termos do art. 300 do CPC, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se, preambularmente, a possibilidade de acolhimento do mérito da ação e, por isso, deve ser analisada com cautela, consubstanciada em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pesem os argumentos trazidos peoa agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes, na espécie, a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravada, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o autor se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, tendo tido seus proventos integralmente debitados pelo banco agravante, sem margem para prover suas necessidades básicas. Comprova-se documentalmente que, o salário do autor é de R$10.502,28, e os valores dos débitos descontados perfazem o valor de R$6.033,44, o que, indubitavelmente, configura ameaça ao mínimo existencial da parte agravada.

Tenho que ainda que legítima a cláusula de autorização para desconto em conta corrente, essa não pode resultar na apropriação integral da remuneração do consumidor, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), à proteção ao mínimo existencial e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De igual forma, não há nos autos qualquer demonstração de que a decisão agravada, ao limitar os descontos mensais a 30%, tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou da legalidade, tampouco que tenha inviabilizado a satisfação do crédito, uma vez que permite, ainda que parcialmente, o adimplemento da obrigação assumida.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DIREITO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE DE CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. DEDUÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PELO BANCO. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos mensais em conta-corrente da parte autora a 30% dos rendimentos líquidos, diante da apropriação integral do salário por instituição financeira em decorrência de contrato de crédito pessoal.

Autora celebrou sucessivos contratos de empréstimo com instituição bancária. Após rescisão contratual com o Estado, passou a renegociar dívida, que atingiu montante superior a R$ 266 mil. Em 2025, com retorno ao trabalho, tentou nova renegociação, frustrada pela incompatibilidade entre propostas do banco e sua remuneração de R$ 4.400,00.

Juízo de origem deferiu a tutela pleiteada para impedir a retenção integral dos proventos e preservar o mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos efetuados em conta bancária vinculada à remuneração do consumidor, notadamente diante da situação de hipossuficiência econômica e da necessidade de preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A autora comprovou documentalmente a apropriação integral de seus salários, situação que compromete o mínimo existencial e caracteriza risco de dano de difícil reparação.

A cláusula contratual que autoriza descontos em conta-corrente não pode prevalecer sobre o direito constitucional à dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), especialmente quando compromete a subsistência do consumidor.

A decisão agravada permitiu o adimplemento parcial da dívida, não havendo demonstração de prejuízo relevante ao banco ou irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência que limita descontos em conta bancária vinculada à remuneração a 30% é admissível quando comprovado o comprometimento do mínimo existencial. 2. A cláusula de autorização de débito não pode justificar a apropriação integral de salários pelo credor, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.”
(TJMT, RAC n. 1015191-17.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j.14.07.2025).

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos a agravante, pois a contraprestação está sendo cumprida por parte do autor (pagamento da fatura correspondente ao consumo).

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela parte agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025